Tribunal: TJSP
Processo: 1015003-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Interesse de agir. Hipótese em que, a despeito do que preconiza a Súmula n. 259, do STJ, é imprescindível que constem, da petição inicial da ação de exigir contas, elementos concretos acerca da relação jurídica formalizada pelas partes e das dúvidas que emergem da relação débito-crédito por elas estabelecida, assim

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Interesse de agir. Hipótese em que, a despeito do que preconiza a Súmula n. 259, do STJ, é imprescindível que constem, da petição inicial da ação de exigir contas, elementos concretos acerca da relação jurídica formalizada pelas partes e das dúvidas que emergem da relação débito-crédito por elas estabelecida, assim como a indicação minimamente precisa dos lançamentos impugnados e a adequada determinação do período acerca do qual devem se circunscrever as informações almejadas. Consideração, também, de que firmou esta Corte o entendimento, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2121567-08.2016.8.26.0000, no sentido da inadmissibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas embasada em fundamentos vagos e genéricos acerca do relacionamento bancário encetado pelas partes. Necessidade de indicação na petição inicial dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário. Falta de interesse de agir, na modalidade de adequação, configurada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1015003-04.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PRAZER E SONHAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS PLANEJADOS
LTDA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37207
APELAÇÃO N. 1015003-04.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA
APELANTE: PRAZER E SONHAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente. Interesse de
agir. Hipótese em que, a despeito do que preconiza a
Súmula n. 259, do STJ, é imprescindível que constem,
da petição inicial da ação de exigir contas, elementos
concretos acerca da relação jurídica formalizada pelas
partes e das dúvidas que emergem da relação débito-
crédito por elas estabelecida, assim como a indicação
minimamente precisa dos lançamentos impugnados e a
adequada determinação do período acerca do qual
devem se circunscrever as informações almejadas.
Consideração, também, de que firmou esta Corte o
entendimento, por ocasião do julgamento do Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n.
2121567-08.2016.8.26.0000,
no
sentido
da
inadmissibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas embasada em fundamentos vagos e genéricos
acerca do relacionamento bancário encetado pelas
partes. Necessidade de indicação na petição inicial dos
lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o
período exato em que ocorreram, com exposição de
motivos consistentes que justifiquem a provocação do
Poder Judiciário. Falta de interesse de agir, na
modalidade de adequação, configurada. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
de fls. 248/249 e 258, de relatório adotado, que, em ação de exigir contas, indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento nos artigos 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a recorrente, em síntese, que não há se cogitar de
carência de ação no caso, porquanto a ação de prestação de contas pode ser proposta
por titular de conta corrente bancária, nos termos da Súmula 259, do Col. Superior
Tribunal de Justiça. Acrescenta que o banco tem o dever de prestar contas,
ressaltando que a mera remessa de extratos bancários não o exime desta
responsabilidade. Diz que a petição inicial foi devidamente instruída e preenche os
requisitos do artigo 319, do Código de Processo Civil. Assevera que tem interesse
de agir para a propositura desta demanda, porquanto nunca recebeu a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas de forma mercantil, mesmo após postulação administrativa. Afirma que o
pedido não é vago nem genérico, pois demonstrou a existência da relação jurídica
encetada pelas partes, delimitou o período que pleiteia o esclarecimento e indicou
com precisão os lançamentos duvidosos, bem como apresentou motivos consistentes
que justificam a provocação do Poder Judiciário. Reafirma que o correntista tem
direito de solicitar informações sobre lançamentos realizados unilateralmente pelo
banco em sua conta corrente. Aduz que a r. sentença é nula, pois, verificando que a
petição inicial não preenchia os requisitos exigidos no artigo 321, do Código de
Processo Civil, não poderia a magistrada decretar a extinção do processo sem antes
dar oportunidade à parte ativa de emendar a petição inicial.

O recurso é tempestivo, está preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de exigir contas, em que postulou
a autora que a instituição financeira fosse compelida a “prestar contas acerca dos
lançamentos a débito a título de ENCARGOS IPVA, JUROS E MULTA, constante
da auditoria juntada, realizados na conta corrente N. 9.000368-7, da Ag. 1354,
migrado para N. 13.000470-9, da Ag. 4354” durante todo o período de
relacionamento contratual havido entre as partes, de 28 de junho de 2002 a 8 de
setembro de 2015.
Por seu turno, a d. magistrada indeferiu liminarmente a
petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do Código de Processo Civil, e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.

De início, releva destacar que o § 5o, do artigo 550, do Código
de Processo Civil de 2015, qualifica como decisão interlocutória o pronunciamento
judicial que julga procedente o pedido formulado em ação de exigir contas, de sorte
que, constituindo clara exceção à regra geral de que o recurso cabível para impugnar
a sentença é a apelação, tem-se que, não sendo o pedido inicial julgado procedente,
em ações desta natureza, por sentença proferida na primeira ou na segunda fase, o
recurso apropriado é a apelação, como se dá espécie, em que o processo foi julgado
extinto sem resolução do mérito.
Mas não merece acolhimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que muito embora seja indisputável o direito do correntista
à prestação de contas (Súmula n. 259, do STJ), não há se olvidar que se faz
imprescindível que conste da petição inicial elementos concretos acerca da relação
jurídica formalizada pelas partes e das dúvidas que emergem da relação débito-
crédito por elas estabelecida, assim como a indicação minimamente precisa dos
lançamentos impugnados e a adequada determinação do período acerca do qual
devem se circunscrever as informações almejadas [descabida a pretensão de que
sejam prestadas contas de todo período de relacionamento contratual], não bastando
para tanto que a autora relacione um a um os lançamentos questionados, sem
justificar minimamente os motivos pelos quais suspeita que as operações seriam
duvidosas e indicar, ainda que de forma incipiente, a motivação de sua
discordância, sob pena, inclusive, de prejudicar o direito de defesa da instituição
financeira.
Com efeito, bem é de ver que, por decisão proferida por esta
Corte em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, resultou firmada a
seguinte tese: “Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por
correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar na inicial o
indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato
em que ocorreram, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a
provocação do Poder Judiciário.” (TJSP, IRDR n. 2121567-08.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Ligia A. Bisogni, j. 28.3.2017).
E, como bem delineado na r. sentença, “como lançado na
própria inicial, a relação contratual das partes perdura por período relativamente
extenso, o que implica na obrigação do correntista apontar exatamente o período que
traz à discussão assim como os lançamentos que não concorda. Tal tem o fito de
garantir o exercício do direito de defesa do réu e coibir abusos dos próprios
correntistas que, ao formularem pedido genérico, procrastinam o andamento do feito
porquanto tal implica na vinda de infindáveis extratos. Se o correntista ingressou
com a prestação de contas, pressupõe-se que não concordou com determinado
lançamento ou operações realizadas em determinado período. Não é crível que tenha
impugnado todos os lançamentos efetuados desde a abertura da conta. Se assim o
fizesse, deveria especificar centenas ou milhares deles, até para a efetiva prestação
jurisdicional. Se o pedido foi formulado em termos genéricos, como o caso dos
autos, sem indicação de período e operação bancária impugnada, uma a uma,
pressupõe-se que o autor não sabe indicar com precisão supostas ilegalidades, sendo
de rigor o reconhecimento da falta de interesse de agir.” (fls. 248/249).
Destarte, consoante se dessume do exame da petição inicial,
não está a autora buscando, propriamente, a prestação de contas acerca dos contratos
mencionados na exordial, manifesto o descumprimento pela recorrente do dever de
estabelecer os contornos do objeto litigioso da ação, não se justificando assim que
seja chancelado pedido vago, impreciso e repleto de generalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, a extinção liminar do processo não importou na
alegada nulidade processual, porquanto, no caso, descabia determinar previamente a
emenda da petição inicial, porquanto o indeferimento se fundou na carência de
interesse processual (CPC, art. 330, III) e não em irregularidades da exordial.
Em suma, mantenho a r. sentença que extinguiu o processo,
sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, por seus próprios
fundamentos e pelos ora delineados. E, tendo em vista o trabalho desenvolvido nesta
etapa recursal (fls. 306/312), fixo honorários devidos pela autora ao advogado do réu
em 10% sobre o valor da causa atualizado (à causa foi dada o valor de R$ 20.000,00
fls. 41).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)